Tribunal: TJSP
Processo: 2098385-51.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Medida Cautelar Inominada – Concessão de efeito ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público – Acolhimento – Conduta grave "in concreto" – Réu denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Apreensão de mais de meio quilo de maconha – Fatos graves "in concreto" – Primariedade insuficiente a justificar a liberdade provisória no caso em tela –

Ementa:

Medida Cautelar Inominada – Concessão de efeito ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público – Acolhimento – Conduta grave "in concreto" – Réu denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Apreensão de mais de meio quilo de maconha – Fatos graves "in concreto" – Primariedade insuficiente a justificar a liberdade provisória no caso em tela – Medida cautelar concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2098385-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 04a CJ - OSASCO - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
concederam a medida cautelar, vencido o E. 2o Juiz, que declarará voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal 2098385-51.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz de Direito da Vara do Plantão Judiciário da 04a CJ - Osasco - SP
Parte: Caio Cesar Oliveira Antonio
Comarca: Osasco
Voto no 1.640
Medida Cautelar Inominada Concessão de efeito ativo a
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Acolhimento
Conduta grave “in concreto”
Réu
denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
Apreensão de mais de meio quilo de maconha Fatos graves
“in concreto”
Primariedade insuficiente a justificar a
liberdade provisória no caso em tela
Medida cautelar
concedida.
Trata-se de Ação Cautelar Inominada, com pedido de
liminar, ajuizada pelo Ministério Público, com o fim de conferir efeito ativo ao Recurso
em Sentido Estrito por ele interposto contra a r. decisão que concedeu liberdade
provisória a Caio César Oliveira Antônio (fls. 1/10).
A liminar foi deferida (fls. 12/13) e a autoridade apontada
coatora prestou informações (fls. 20/24).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definitiva da medida cautelar (fls. 27/29).
É o relatório.
Ao réu é imputada a prática do delito de tráfico de drogas,
por fatos ocorridos em 14 de maio de 2020. Preso em flagrante, Caio foi agraciado com
a liberdade provisória, requerendo o Ministério Público a concessão de efeito ativo ao
Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, decretando-se a custódia cautelar do réu.
E com razão.
Nota-se que os fatos são bastante graves “in concreto”,
vez que foram apreendidas 17 porções contendo 42,34 gramas de maconha e um
“tijolo” contendo 587,55 gramas da mesma droga, ou seja, o acusado supostamente
trazia consigo e guardava mais de meio quilo de entorpecente.
Em que pese a primariedade de Caio, não há como se
olvidar que a quantidade de drogas é bastante vultosa e, aliada ao desemprego do réu,
permite concluir que vinha fazendo do tráfico seu sustento.
Mais a mais, a inexistência de envolvimento anterior com
o meio ilícito, isoladamente, não pode justificar a soltura do agente, notadamente
quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Veja-se:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
A
manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas
características
delineadas,
retratam,
in
concreto,
a
periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua
segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se,
sobretudo, o modus operandi dos delitos. Precedentes. 2.
Conforme salientou o Juízo de primeiro grau, ao decretar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão preventiva, o Recorrente, apesar de primário, em tese,
praticou do crime de roubo em concurso com adolescente, o
que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça demonstra concretamente a especial gravidade da
conduta e a periculosidade do réu. 3. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 45.249/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJe 31/03/2014)
Assim, trata-se de crime apenado com pena máxima em
abstrato superior a 4 anos de reclusão e, havendo provas da existência do delito e
indícios suficientes de autoria, resta justificada a necessidade da segregação cautelar de
Caio, porquanto presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
Frente a todo o exposto, temos que a gravidade concreta
dos fatos se sobrepõe à pandemia de COVID-19, merecendo destaque que o acusado
sequer compõe o grupo de risco para o novo coronavírus, que não pareceu a ele
importar quando da prática criminosa, o que demonstra o perigo na manutenção de sua
liberdade.
Isto posto, pelo meu voto, defere-se a medida cautelar
inominada interposta pelo Ministério Público, para conferir efeito ativo ao Recurso em
Sentido Estrito por ele interposto, até seu julgamento, determinando a prisão preventiva
de Caio César Oliveira Antônio, ratificando a liminar anteriormente deferida.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2098385-51.2020.8.26.0000
Comarca de Osasco 2a Vara Criminal
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MMo. Juiz de Direito da Vara do Plantão Judiciário da 04a
CJ da Comarca de Osasco
Interessado: Caio César Oliveira Antônio
Voto no 14183

Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para indeferir a presente Medida
Cautelar Inominada Criminal.
Com efeito, as decisões que concedem a liberdade
provisória ou revogam a prisão preventiva devem ser contestadas pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Recurso em
Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo
Penal, hipótese à qual a lei atribuiu tão somente o efeito devolutivo,
porquanto não elencada no artigo 584 do Código de Processo Penal.
No caso em questão, busca-se não apenas a
concessão do efeito suspensivo ao recurso, mas, notadamente, o efeito
ativo, isto é, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a suspensão da decisão que concede a liberdade provisória não resulta,
automaticamente, na decretação da prisão preventiva.
No entanto, a concessão do efeito suspensivo ou
ativo aos recursos aos quais a lei atribui apenas o efeito devolutivo é
medida de caráter extremamente excepcional, cabível somente quando
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a fim de evitar a
irreversibilidade e prejuízo de decisão equivocada ou de flagrante
ilegalidade, com repercussão no meio social, além de garantir a finalidade
do recurso interposto, o que não vislumbro na presente Medida Cautelar
Inominada Criminal.
Isso porque, conforme o artigo 5o, inciso LXVI,
da Constituição Federal, bem como a sistemática das medidas cautelares
advinda da Lei no 12.403/11, a liberdade provisória é a regra, razão pela
qual o legislador entendeu por bem atribuir apenas o efeito devolutivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concede
liberdade provisória ou revoga a prisão preventiva, não se admitindo a
concessão do efeito suspensivo, tampouco o efeito ativo, através da via
oblíqua de Medida Cautelar Inominada Criminal. E, sendo a prisão medida
excepcional, a ultima ratio, mas que pode ser decretada no caso de
descumprimento das medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do §
4o artigo 282 do Código de Processo Penal, não há que se falar em risco de
perda da eficácia do Recurso em Sentido Estrito interposto a ensejar a
urgente prisão preventiva do agente.
Ressalte-se que a presente Medida Cautelar
Inominada Criminal foi proposta como substitutivo do Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurança, sendo certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
deixou assentado ser incabível a impetração de Mandado de Segurança
para atribuir efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto
contra a decisão que concede a liberdade provisória ou revoga a prisão
preventiva, conforme Súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito
suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.
A propósito:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO
PARQUET, A FIM DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. Afigura-se incabível a impetração de
mandado de segurança para fins de conferir efeito suspensivo a recurso em
sentido estrito interposto contra decisão que defere a liberdade provisória na
origem (precedentes). Ordem concedida, para cassar o v. acórdão proferido pelo
eg.Tribunal a quo, que ratificou o pedido liminar, restabelecendo a r. decisão de 1o
grau concessiva da liberdade provisória, sem prejuízo ao julgamento de mérito do
recurso em sentido estrito” (STJ - HC 367172 / SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Felix
Fischer, j. 11.10.2016) grifos nossos.
Ademais, da simples leitura da decisão que
revogou a prisão preventiva (fls. 38 dos autos principais), verifica-se que
ela foi devidamente fundamentada pelo I. Magistrado, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo
que se falar em evidente ilegalidade.
Assim, se o Impetrante não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo a quo e interpôs Recurso em Sentido Estrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve aguardar a decisão na via adequada para se discutir o eventual
preenchimento dos requisitos e finalidades da prisão preventiva.
Sobre o tema: “Medida cautelar inominada Efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito Decretação de prisão preventiva Utilização
da medida como sucedâneo de Mandado de Segurança, após a edição da Súmula no
604 do Col. Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade Precedentes Cautelar
indeferida
liminarmente.”
(TJSP;
Cautelar
Inominada
Criminal
no
2208119-05.2018.8.26.0000; Relator: Alexandre Almeida; 11a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018).
“Medida cautelar inominada
Tráfico de droga

Decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva - Pretensão visando à
obtenção de efeito suspensivo para recurso em sentido estrito interposto contra tal
decisum Alegação de que a liberdade do réu representa prejuízo irreparável ou de
difícil reparação à sociedade Inadmissibilidade Interpretação contrário senso do
disposto no artigo 584 do Código de Processo Penal que não deixa dúvidas quanto ao
não cabimento de efeito suspensivo ora buscado. Portanto, não há cogitar-se de se
obter aquilo que lei obsta às expressas. Cautelar indeferida.” (TJSP; Cautelar
Inominada Criminal no 2159492-67.2018.8.26.0000; Relator: Des. Moreira da Silva; 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro:
18/11/2018).
No mais, sobrevindo razões que justifiquem a
prisão preventiva em desfavor do agente, poderá o Magistrado novamente
decretá-la.
Nesse contexto, não se vislumbrando a existência
dos requisitos da concessão da medida cautelar, deve o Impetrante
aguardar a decisão no recurso específico.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator sorteado, pelo meu voto, indefiro a presente Medida Cautelar
Inominada Criminal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
11B9AE2D
5
8
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
11E35A66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2098385-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.